Tribunal: TJBA
Processo: 8038966-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038966-04.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEANNE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE NOME NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de que a instituição financeira incluiu indevidamente o nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR - Sisbacen), sem a devida notificação prévia. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar se a ausência de notificação prévia acerca da inclusão do nome da parte autora no SCR, configura ilicitude e enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O SCR (Sisbacen) é um sistema mantido pelo Banco Central para registro de operações de crédito, incluindo informações sobre débitos adimplidos e inadimplidos, sendo utilizado pelas instituições financeiras para avaliação de risco e concessão de crédito. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o SCR possui caráter restritivo de crédito, mas sua finalidade difere dos cadastros como SPC e Serasa, pois sua alimentação decorre de obrigação imposta pelo Banco Central, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022. 5. A comunicação prévia ao consumidor não é exigida quando o registro decorre de transação financeira regularmente pactuada e inadimplida, especialmente quando há expressa autorização contratual, sendo ônus do consumidor demonstrar a inexistência da dívida ou a irregularidade na anotação, o que não foi comprovado nos autos. 6. Diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço bancário e de efetivo prejuízo extrapatrimonial, inexiste fundamento para a reparação moral pleiteada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR - Sisbacen) possui caráter restritivo de crédito, mas sua finalidade difere dos cadastros de inadimplentes tradicionais, pois abrange registros de operações financeiras em geral, independentemente de adimplência ou inadimplência. 2. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras a obrigação de repassar ao Banco Central informações sobre operações de crédito, sendo a previsão contratual de autorização para o registro de dados equivalente à notificação prévia ao consumidor. 3. O ônus da prova acerca da inexistência da dívida ou da irregularidade do registro recai sobre o consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de notificação para configurar dano moral. 4. A ausência de comprovação de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julg. 18/09/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038966-04.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante Jeanne Ribeiro dos Santos e Apelado NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator